Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733673-36.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIA SPA CONSULTORIA E ESTETICA EIRELI EMBARGADO: DLC LANCAMENTOS MARKETING DIGITAL LTDA D E S P A C H O ELIA SPA CONSULTORIA E ESTÉTICA EIRELI opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 68100528. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator